Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-41.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. STJ TEMA 882 - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. O caso sub judice não configura hipótese de incidência da tese consolidada pelo STJ para o tema 882 (Resp.1.439.163 e 1.280.871). A aquisição da condição de associado independe de rigor formal. No caso, é revelada pela aquisição de imóvel, com previsão contratual da assunção das obrigações condominiais, quando o empreendimento e a comunidade de moradores estavam consolidados.
2. Tratando-se de associação, o dever contributivo deriva da voluntária sujeição de alguém ao corpo social e, consequentemente, às suas regras, ou do fato de que esteja se beneficiando, sem contraprestação, das atividades associativas, hipótese esta que configuraria o vedado enriquecimento sem causa.